Tribunal: STF
Processo: RE 1037396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI), por meio das petições anexadas em 11/11/19 (eDoc. 127), 21/2/20 (eDoc. 180), 19/1/22 (eDoc. 195) e 4/4/23 (eDoc. 240), requereu a reconsideração da decisão proferida em 8/11/19 (eDoc. 126), para que seja admitida no feito como amicus curiae, argumentando, em breve síntese, que sua atuação se apoia em três eixos: a defesa da liberdades de expressão e de imprensa, a garantia do acesso a informações públicas e a capacitação profissional de repórteres, bem como que congrega jornalistas, pessoas físicas, inclusive jornalistas independentes, cujas atividades podem ser afetadas pela decisão da presente ação direta. 



    Em razão da singularidade dos interesses que a entidade defende, da sua atuação proativa relativamente à matéria posta em julgamento e, ainda, das peculiaridades do ponto de vista por ela defendido, o que foi verificado ao longo audiência pública, reconsidero a decisão de 8/11/19 e, por conseguinte, defiro o ingresso da ABRAJI no feito, na condição de amicus curiae.



    2. A Associação Internetlab de Pesquisa em Direito e Tecnologia (INTERNETLAB), o Centro de ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (CEPI/FGV), o Centro Acadêmico Direito GV (CA DIREITO GV) e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS), por meio de petição conjunta protocolada em 17/11/19 (eDoc. 132), requereram a reconsideração da decisão proferida em 8/11/19 (eDoc. 126), para que sejam admitidos no feito como amicus curiae.



    Alegam as requerentes que representam entidades acadêmicas e centros de estudos e pesquisa, segmentos da sociedade civil que não estão representados nos autos, possuindo dados e informações obtidas por meio de pesquisa empíricas e jurídicas afetas à temática submetida a julgamento.



    De fato, a crescente relevância jurídica, política social e econômica da matéria justifica o acolhimento do maior número possível de intervenções, a fim de contemplar todos os pontos de vista possível sobre a matéria. 



    Ademais, ao longo da audiência pública, os requerentes demonstraram domínio da matéria e a posse de dados e informações colhidas em pesquisas empíricas com qualidade metodológica e estudos jurídicos, sobretudo em direito comparado, que muito podem contribuir para o enriquecimento do debate travado nos autos, além de trazerem à tona o posicionamento da comunidade acadêmica brasileira a respeito da controvérsia constitucional posta e das diversas possibilidades sob a perspectiva da regulação.



    Por tais razões, reconsidero a decisão de 8/11/19 e, por conseguinte, defiro o ingresso da Associação Internetlab de Pesquisa em Direito e Tecnologia (INTERNETLAB), do Centro de ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (CEPI/FGV) e do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS) no feito, na condição de amicus curiae.



    3. O Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda, por meio das petição anexada em 21/11/19 (eDoc. 145), requereu a reconsideração da decisão proferida em 8/11/19 (eDoc. 126), para que seja admitida no feito como amicus curiae, ponderando que representa provedores com atuação no setor de marketplace, cujas atividades apresentam peculiaridades em relação aos demais provedores já admitidos nos autos.



    Com razão o requerente. A breve exposição de representante do requerente na audiência pública não deixa dúvidas de que os argumentos por ele trazidos revestem-se de peculiaridades próprias do segmento de comércio eletrônico, as quais precisam ser consideradas e sopesadas no julgamento da presente ação direta, dada a abrangência do dispositivo legal questionado.



    Reconsidero, pois, também nesse ponto, a decisão de 8/11/19 e, por conseguinte, defiro o ingresso do Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda no feito, na condição de amicus curiae.



    Fica prejudicado o agravo regimental interposto por esse requerente (eDoc. 160).



    4. A Wikimedia Foundation Inc (Wikimedia) interpôs agravo regimental (eDoc. 174) contra a decisão datada de 8/11/19 (eDoc. 126), por meio da qual foi indeferido o seu ingresso no feito como amicus curiae.



    Primeiramente, recebo referido recurso como pedido de reconsideração, e assim passo a apreciá-lo.



    Com razão a requerente. A breve exposição de representante da requerente na audiência pública não deixa dúvidas de que os argumentos por ela trazidos revestem-se de peculiaridades próprias da atividade que desenvolve, as quais precisam ser consideradas e sopesadas no julgamento da presente ação direta, dada a abrangência do dispositivo legal questionado.



    Desse modo, reconsidero a decisão de 8/11/19 e, por conseguinte, defiro o ingresso da Wikimedia Foundation Inc (Wikimedia) no feito, na condição de amicus curiae.



    5. O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) (eDoc. 197), a Bytedance Brasil Tecnologia Ltda (ByteDance Brasil) (eDoc. 212), o Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil) (eDoc. 219), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) (eDoc. 231) e a EDUCAFRO BRASIL (eDoc. 237), requereram sua admissão no feito na condição de amici curiae.



    Dada a crescente relevância jurídica, política social e econômica da matéria, bem como a representante dos referidos postulantes, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, defiro o ingresso no feito do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), do Bytedance Brasil Tecnologia Ltda (ByteDance Brasil), do Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil) (eDoc. 219), da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) (eDoc. 231) e da EDUCAFRO BRASIL (eDoc. 237), na condição de amici curiae.



    Reautue-se.



    Publique-se.



    À Secretaria Judiciária para providências pertinentes.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente